Tribunal: TJDFT
Processo: 0724406-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724406-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDIVONIR ARAUJO OLIVEIRA AGRAVADO: JOAQUIM NEVES DOS SANTOS FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por JOSE EDIVONIR ARAUJO OLIVEIRA, contra a decisão do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que rejeitou a impugnação à avaliação do imóvel penhorado e determinou prosseguimento do leilão judicial deste bem (ID 130899304, autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante afirma que a avaliação do imóvel penhorado, efetuada pela meirinha, não obedecera ao melhor critério, razão pela qual se encontra dissociada com a avaliação realizada por profissional da matéria, que compreende que o imóvel enfocado detém valor de mercado de R$175.000,00, ao invés de R$147.500,00. Verbera que por esse motivo o leilão do imóvel deve ser suspenso. Acrescenta também que o referido bem também foi vendido a terceiros, o que inviabilizaria o pagamento da dívida principal de R$39.500,00, e por consequência a penhora efetivada padeceria de vícios anuláveis. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo ativo à decisão agravada para suspender o leilão sub judice. No mérito, pugna o provimento do recurso para revogar a ordem de leilão. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Ab initio, não conheço do capítulo do recurso no que pertine à nulidade da penhora efetivada, tendo em vista que, além de não ter sido analisado na decisão atacada, encontra-se preclusa a oportunidade de impugnar a penhora. Feito isso, é cediço que a concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes, de imediato, os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pretendida. De acordo com o art. 154, VI, d do CPC[1], o oficial de justiça está habilitado para proceder à avaliação dos bens penhorados. A atuação do perito só será necessária se o oficial encontrar dificuldade ou precisar de esclarecimentos sobre os bens avaliados. Em 31/05/2022, a Oficial de Justiça promoveu a avaliação do bem penhorado, situado na AR Gleba 02, INCRA 6, NRAG, CHACARA no 184, Brazlândia/DF, concluindo: “Segundo parâmetros dos lotes à venda no local, bem como as benfeitorias efetuadas, o valor médio encontrado é de R$ 120.000,00 (lote sem benfeitoria = casa de alvenaria).” (ID 126682647) Por outro lado, em 16/06/2022, foi feita outra avaliação por escritório imobiliário, a pedido da Defensoria Pública do DF, que representa o devedor, ora agravante, na qual a avaliadora assentou que o valor de mercado do bem é R$175.000,00 (ID 129655593). Diante dos dois laudos apresentados, o juízo da instância prima homologou a avaliação do bem em R$147.500,00. Em linha de princípio, não subsistem defeitos no laudo elaborado pela Oficial de Justiça, que, atenta às características do imóvel em apreço (área construída, localização, acabamento, etc.), avaliou o imóvel em R$120.000,00. Nada obstante, o juízo da instância prima, ao realizar a média ponderada dos dois laudos, e arbitrar o valor do imóvel em R$147.500,00 deu correta solução ao conflito de valores, de forma razoável e proporcional. Assim, não se conjectura elementos hábeis para infirmar a homologação da avaliação do valor do imóvel, efetivada pelo juízo condutor do cumprimento de sentença. Escorreita, portanto, a decisão agravada, ao assentar: “Ao contrário da afirmação do executada, consta do laudo de avaliação elaborado pela OJ menção expressa à casa edificada, in verbis, O lote possui uma casa recentemente construída de alvenaria, medindo cerca de 80m2, e se contar com a varanda fica com cerca de 100m2. O lote é cercado de arame (...) o valor médio encontrado é de R$ 120.000,00 (lote sem benfeitoria + casa de alvenaria). Em relação à perspectiva do mercado, esclareceu a OJ, in verbis, Da forma como foi feito o parcelamento, há irregularidades, pois formou-se um condomínio de casas, alterando a destinação do imóvel rural, o que traz dificuldades para avaliar, já que os corretores os quais conversei (como AP Negócios Imobiliários e corretores autônomos) disseram que esse tipo de lote não é aceito para venda na imobiliária, sob pena de responsabilidade no parcelamento ilegal e incentivo a esse tipo de comércio. O valor médio encontrado pela OJ foi adquirido por intermédio de informações colhidas dos próprios moradores: segundo informações de Edivonir e outro morador do local, que estão sendo anunciados hoje por R$ 60 a 80 mil reais, sem nenhuma construção. Ademais a casa levantada no lote não sai por menos de 50 mil reais. Nesse cenário, importante a consideração, também, de parecer técnico do Escritório Imobiliário Andréa Vanessa, em que apontou como valor de mercado do imóvel em R$ 175.000,00. Considerando os apontamentos realizados pela OJ (irregularidade no parcelamento) e pela corretora Andrea (imóvel localizado em bairro de infraestrutura básica), consolido o valor de avaliação do imóvel na média das avaliações anexadas aos autos, alcançando, portanto, o montante de R$ 147.500,00 (cento e quarenta e sete mil e quinhentos reais). Antes o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta. P. I. Brasília, 22 de julho de 20222. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA [1] Art. 154. Incumbe ao oficial de justiça: (...) V - efetuar avaliações, quando for o caso;